Tribunal: STJ
Processo: 1002346-25.2022.8.26.0360
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863222 - SP
(2025/0056860-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - DF021445
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
BRUNO MATOS VENTURA - SP315206
ALVARO FERNANDES ANDRADE DE SOUSA - SP448678
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
DÉCIO BENASSI - SP114389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA.
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 280/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento
em legislação local impede o exame do recurso especial. Incide ao caso a
por analogia.
Súmula n. 280/STF,
3. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA54905280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a4b183d-b7df-4932-a53c-1dd8b9e8de4e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54905280 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 11/03/2026 13:18:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: 6a4b183d-b7df-4932-a53c-1dd8b9e8de4e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2863222 - SP
(2025/0056860-2)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: PAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - DF021445
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
BRUNO MATOS VENTURA - SP315206
ALVARO FERNANDES ANDRADE DE SOUSA - SP448678
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
DÉCIO BENASSI - SP114389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA.
NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - CDA.
INTERPRETAÇÃO DE LEI LOCAL. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 280/STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (
, devem ser exigidos
CPC/2015)
os requisitos de admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A tutela jurisdicional prestada pela Corte de origem com fundamento
em legislação local impede o exame do recurso especial. Incide ao caso a
por analogia.
Súmula n. 280/STF,
3. Agravo interno não provido.

Documento eletrônico VDA54284859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:44
Código de Controle do Documento: 1d58a00b-a40e-44af-a46f-7ef212225005

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto por PAN FINANCEIRA S.A. -
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS contra decisão
da Presidência desta Corte que não conheceu do recurso em razão da
incidência da Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal (STF) (fls.
625-627).
A parte agravante afirma que a controvérsia em análise é
estritamente federal, não havendo necessidade de reinterpretação de lei
local, eis que a pretensão recursal consiste em aferir, juridicamente, se a
ausência de indicação dos devedores solidários (arrendatários) no
lançamento e no termo de inscrição macula os títulos executivos, à luz
dos artigos 142 e 202, I, do Código Tributário Nacional (CTN) e do
artigo 2o, § 5o, I, da
(Lei de Execução Fiscal - LEF).
Lei n. 6.830/1980
Diz que o acórdão recorrido mencionou a Lei Estadual n.
apenas de forma subsidiária e que afastou a nulidade das
13.296/2008
CDAs com interpretação restritiva do
do CTN, embora
art. 202
constasse apenas a agravante como devedora nas CDAs; há nulidade
dos lançamentos fiscais e das Certidões de Dívida Ativa (CDAs)
remanescentes por ausência de identificação dos corresponsáveis
(arrendatários) como sujeitos passivos, requisito obrigatório do
lançamento e do termo de inscrição em dívida ativa. A responsabilidade
é solidária entre a instituição financeira (arrendante) e o arrendatário,
impondo a indicação de todos os responsáveis no lançamento e na CDA.
Sem impugnação (fl. 654 e fl. 655).
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54284859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:44
Código de Controle do Documento: 1d58a00b-a40e-44af-a46f-7ef212225005

O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015)
, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade conforme nele
previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não
se vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Com efeito, a Corte local fundamentou, no que relevante, que "o
fato gerador do IPVA é a propriedade de veículo automotor, sendo que a
responsabilidade pelo pagamento do tributo recai tanto sobre o
proprietário do veículo automotor quanto sobre "o titular do domínio ou
o possuidor a qualquer título". Frise-se, ainda, que a responsabilidade
em questão é solidária e não comporta benefício de ordem, nos termos
do artigo 6o, XI e § 2o,
Ainda, de modo
Lei no 13.296/2008.
complementar, verifica-se que o artigo 18 “caput” da mesma lei afasta a
necessidade de que ambos os corresponsáveis constem da notificação.
[...] Do mesmo modo, não há como requerer a nulidade das CDAs em
virtude da falta de identificação dos responsáveis solidários, haja vista a
alternatividade prevista em lei para a realização de notificação. Por fim,
tampouco o pedido de responsabilidade subsidiária pode prosperar, dada
a proibição legal quanto ao benefício da ordem" (fls. 441-442).
Assim, de simples leitura do voto condutor do acórdão
recorrido resta evidente que a controvérsia foi dirimida com
fundamento em interpretação da Lei estadual n.
razão pela
13.296/2008,
qual o recurso especial não deve ser conhecido nesta Corte Superior, por
demandar interpretação de normativo estranho à legislação federal.
No mesmo sentido (destaques acrescidos):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSTO
SOBRE
PROPRIEDADE
DE
VEÍCULO
Documento eletrônico VDA54284859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:44
Código de Controle do Documento: 1d58a00b-a40e-44af-a46f-7ef212225005

AUTOMOTOR - IPVA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA
REEXAME DE PROVAS.
ATIVA - CDA.
ANÁLISE DE LEI
SÚMULA 7 DO STJ E, POR ANALOGIA,
LOCAL.
SÚMULA 280
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
DO STF
1. Em relação aos arts. 142 e 202 do CTN; e
o, §5o, da
art. 2
vislumbra-se que, para o Tribunal de origem chegar à
Lei 6.830/1980,
conclusão acerca da ausência de nulidade na CDA que embasa a
execução fiscal, fez-se imperioso o exame da documentação e das
provas produzidas nos autos. Portanto, observa-se que a alteração da
conclusão do Tribunal a quo ensejaria o necessário reexame da matéria
fático-probatória dos autos, atraindo, por conseguinte, a incidência da
Súmula 7 do STJ.
2. Do mesmo modo, denota-se que a apreciação da controvérsia
demanda, necessariamente, a interpretação da previsão disposta no
na legislação estadual correspondente (Lei Estadual
),
13.296/2008
analisada pelo acórdão recorrido. Sendo assim, para se chegar à
conclusão diversa da qu e chegou a Corte Estadual, seria
imprescindível a interpretação da legislação local, o que é
inadmissível nesta via, consoante dispõe a Súmula 280 do STF.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela,
AREsp n. 2.809.038/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO
DO
ART. 1.022
CPC/2015.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 110, 124, II, E 127 DO CTN, 75, IV, DO CÓDIGO CIVIL E
120 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INCIDÊNCIA DA

AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
SÚMULA
N.
211/STJ.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
REVISÃO.
SÚMULAS NS. 5 E
IMPOSSIBILIDADE.
7/STJ. ACÓRDÃO
EMBASADO EM NORMA DE DIREITO LOCAL. LEI
ESTADUAL N.
APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA
13.296/2008.
AUSÊNCIA
DE
COMBATE
A

SÚMULA
N.
280/STF.
FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS
DO
ACÓRDÃO.
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
SÚMULA N. 283/STF.
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada
em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da
publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o
Código de Processo Civil de 2015 para o agravo interno.
II - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes
apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da
Documento eletrônico VDA54284859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:44
Código de Controle do Documento: 1d58a00b-a40e-44af-a46f-7ef212225005

disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial
aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou
obscuridade.
III - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia
pelo tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da
Súmula n. 211/STJ.
IV - Rever o entendimento do tribunal de origem acerca da não
comprovação do retorno dos veículos questionados ao Estado de Minas
Gerais bem como da responsabilidade das ora Agravantes demanda
necessário revolvimento de matéria fática e interpretação de cláusulas
contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz dos
óbice contido nas Súmulas ns. 5 e 7 do STJ.
V - Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial,
rever acórdão que demanda interpretação de direito local, à luz do
óbice contido na Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal.
VI - A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero
improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do
recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena
REsp n. 2.094.817/SP,
Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
5/3/2024.

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
IPVA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
OBRIGAÇÃO
DE
COMUNICAR A ALIENAÇÃO AO DEPARTAMENTO DE
TRÂNSITO. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280 STF.
1. Cuidaram os autos, na origem, de Embargos à Execução requerendo a
inexigibilidade da CDA, tendo como fato gerador débitos de IPVA. A
sentença julgou improcedente os Embargos à Execução, e o acórdão
negou provimento à Apelação.
2. O Tribunal de origem entendeu pela responsabilidade do recorrente
por ser ônus do vendedor comunicar a alienação do veículo automotor
ao Órgão de Trânsito, sob pena de responsabilizar-se solidariamente
pelas obrigações de natureza tributária e demais encargos, conforme
previsto no artigo 4°, III, da Lei Estadual
(atual
o, II, da
6.606/1989
art. 6
Lei Estadual
) e
do CTB.
13.296/2008
art. 134
3. O entendimento do STJ tem sido manter o acórdão recorrido quando,
apesar de citar o
do Código de Trânsito Brasileiro, também
art. 134
adota como fundamento regra prevista na legislação local para o
estabelecimento da responsabilidade tributária solidária.
Documento eletrônico VDA54284859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:44
Código de Controle do Documento: 1d58a00b-a40e-44af-a46f-7ef212225005

4. Embora a parte recorrente alegue ter ocorrido violação a dispositivos
de leis federais, o tema foi dirimido, pela Corte de origem, com base na
interpretação da legislação local que regulamenta a matéria,
notadamente a Lei Estadual

13.296/2008. Assim, eventual violação a
Lei Federal seria reflexa, uma vez que a análise da controvérsia
demandaria o exame da lei estadual citada, o que não se admite, em
Recurso Especial, por força da Súmula 280 do STF, aplicável por
analogia.
5. Recurso Especial não conhecido.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.786.999/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
26/3/2019,
23/4/2019.
A título complementar, ainda que tal óbice pudesse ser afastado – o
que não é o caso, registra-se desde já –, observa-se que a tese recursal
não foi objeto de juízo de valor por parte da Corte de origem, a despeito
da interposição de embargos de declaração, o que acarreta o não
conhecimento do recurso especial pela falta de cumprimento ao
requisito do prequestionamento. Aplicar-se-ia, também, ao caso a
Súmula n. 211/STJ.
Para que não restem dúvidas, assim narrou a parte recorrente (fl.
482):

7. Em face do v. acórdão, a Recorrente opôs embargos de declaração –
que foram rejeitados – visando sanar os vícios de omissão incorridos, na
medida em que o Colegiado deixou de observar que no exercício da
competência concorrente, previsto no artigo 24, § 1o, da CF, a União
definiu normas gerais (artigos 142 e 202, inciso I, do CTN e artigo 2o, §
5o, inciso I da
, não podendo a validade das CDAs ser
Lei no 6.830/80)
respaldada em lei estadual que prevê responsabilidade solidária (artigo
6o, XI, § 2o, da
em subversão da norma geral.
Lei no 13.296/08)
8. Assim, não restaram alternativas à Recorrente senão interpor o
presente recurso especial com fundamento no artigo 105, inciso III,
alínea “a” da CF, para que seja o v. acórdão parcialmente reformado, a
fim de que seja reconhecida a nulidade das CDAs, por ausência de
identificação dos corresponsáveis, conferindo vigência aos artigos 142 e
202, inciso I, do Código Tributário Nacional e ao artigo 2o, § 5o, inciso
I, da Lei no 6.830/80.
Ou seja, como inclusive já decidiu esta Corte de Justiça, em
hipótese similar, "não é possível conhecer do recurso especial no ponto,
seja porque eventual conflito entre lei local e lei federal é matéria da
Documento eletrônico VDA54284859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:44
Código de Controle do Documento: 1d58a00b-a40e-44af-a46f-7ef212225005

competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso
extraordinário, consoante o
III "d", da Constituição Federal,
art. 102,
seja porque não cabe ao STJ análise de legislação local, conforme óbice
previsto na Súmula no 280 do STF" (AgInt no AREsp n. 1.932.320/SP,
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
).
14/3/2022,
17/3/2022.
Por qualquer ângulo que se analise, não merece ser conhecido o
recurso especial.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA54284859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 19/02/2026 17:43:44
Código de Controle do Documento: 1d58a00b-a40e-44af-a46f-7ef212225005

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.863.222 / SP
Número Registro: 2025/0056860-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023462520228260360
1002346252022826036050000
1279893879
1293941736
1305881829
15009534220218260360
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - DF021445
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
BRUNO MATOS VENTURA - SP315206
ALVARO FERNANDES ANDRADE DE SOUSA - SP448678
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
DÉCIO BENASSI - SP114389
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - IPVA - IMPOSTO SOBRE
PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E
Documento eletrônico VDA54843093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 1462f7d6-838e-4016-8044-a499df8c426f

INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - RJ112310
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - DF021445
LUIZ GUSTAVO ANTÔNIO SILVA BICHARA - SP303020
BRUNO MATOS VENTURA - SP315206
ALVARO FERNANDES ANDRADE DE SOUSA - SP448678
AGRAVADO
: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : FABIO ANTONIO DOMINGUES - SP175626
DÉCIO BENASSI - SP114389
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:45:26
Código de Controle do Documento: 1462f7d6-838e-4016-8044-a499df8c426f